Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-34.2025.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. DO CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar o recorrente ao pagamento de indenização por dano material decorrente de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se houve: (i) indevida presunção de culpa; (ii) culpa concorrente; (iii) dano material não comprovado suficientemente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de culpa daquele que colide contra a traseira do veículo que segue à sua frente, somente pode ser ilidida mediante prova inequívoca de que o condutor do veículo abalroado tenha inobservado regra de trânsito.
4. No caso, o recorrente colidiu contra a traseira do veículo do recorrido, que se encontrava à sua frente, argumentando que o mesmo se encontrava parado irregularmente no leito da via e próximo a uma curva; todavia, o recorrente nada comprovou nesse sentido, não se desincumbindo do ônus da prova previsto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil; com efeito, as fotografias constantes da petição inicial comprovam apenas a colisão traseira, de sorte que a dinâmica sustentada pelo recorrente deveria ter sido cabalmente comprovada por outros meios.
5. Ainda que o veículo do recorrido estivesse parado na via, verifica-se que a mesma é de sentido único (ID 79122658) e possui duas pistas, inexistindo justificativa plausível hábil a excluir a culpa exclusiva do recorrente.
6. Os orçamentos colacionados pelo recorrido guardam estrita pertinência com a natureza dos danos verificados nas fotografias de seu veículo e são condizentes com colisão na traseira; igualmente, são harmônicos entre si e, dada a extensão do dano, mostram-se proporcionais em termos de valor, sendo portanto suficientemente idôneos para formar o convencimento do juízo quanto ao valor do prejuízo experimentado pelo recorrido.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e improvido; recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.